Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com vista à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a possibilidade de renovação das diligências eletrônicas para localização de bens do devedor via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, após um longo período desde a última tentativa.
III. Razões de decidir
3. A renovação de diligências eletrônicas é permitida quando se mostra razoável e passível de ser bem-sucedida, conforme a situação fático-processual dos autos.
4. O STJ admite a reiteração do pedido de pesquisa pelos sistemas informatizados quando há prova da alteração da situação econômica do executado ou decurso de tempo suficiente.
5. No caso, a última consulta aos sistemas ocorreu há mais de dois anos, justificando a renovação das pesquisas pelo Juízo a quo.
6. A nova pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD é adequada e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: "A renovação de diligências eletrônicas para localização de bens do devedor é admissível quando decorrido tempo razoável desde a última tentativa ou quando há elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do executado, observando o princípio da razoabilidade."
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
- Código de Processo Civil, art. 6o.
- STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017.
- TJDFT: Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024; Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024; Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024.